Tribunal: TJBA
Processo: 0500468-29.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500468-29.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO DOS SANTOS FIUZA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180

DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE CELULAR ROUBADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO

DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO COESO E CONTUNDENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 –
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória
proferida pelo Juízo
a quo,

que reconheceu a prática do delito previsto no art. 180 do Código Pena
pelo réu
. O recorrente
foi preso
em flagrante
em posse de aparelho celular roubado
, poucos
instantes após a subtração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do dolo específico exigido para a configuração do crime de receptação,
notadamente acerca da
ciência da origem criminosa do aparelho celular apreendido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 –
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, e pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

4
–

Autoria delitiva comprovada por depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante.

5
–
O dolo do apelante está patente pela circunstância temporal próxima ao crime de roubo e pela posse injustificada do bem, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da procedência criminosa do objeto, o que não ocorreu.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1
.

A posse injustificada e imediata de bem subtraído mediante roubo, somada às circunstâncias da apreensão, é suficiente para caracterizar o dolo específico do delito de receptação previsto no art. 180 do CP

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 866699, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 16.04.2024; TJBA, Apelação nº 0526737-04.2019.8.05.0001, Rel. Des.
Antonio
Carlos da Silveira
Simaro
, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 07.08.2020.

RECURS
O CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.
0500468-29.2020.8.05.0150

–
Lauro de Freitas
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500468-29.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo apelante DANILO DOS SANTOS FIUZA ALVES e, apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e negar provimento ao recurso
defensivo
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador,
data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator